Tribunal: TJMT
Processo: 1029909-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029909-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 700.731.721-97 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DRA. MAIRY NOCE BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
–
PRETENDIDA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
VIABILIDADE
–
MÚLTIPLAS LESÕES - SOMATÓRIA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR O TETO MÁXIMO INDENIZÁVEL
–
RECURSO PROVIDO.

No caso de múltiplas lesões, com percentuais diversos, o valor da indenização securitária corresponderá à soma de cada um deles, até o limite do teto máximo indenizável, ou seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 1029909-66.2020.8.11.0041, ajuizada por
Luciana Rodrigues Gonçalves
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a apelante ao pagamento da importância de R$ 17.212,50 (dezessete mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (31/05/2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §2°, do CPC.

Inconformada, a apelante pugna pelo reconhecimento de que
“a cobertura perseguida na inicial deverá ser paga em plena consonância com a Tabela da Lei 11.945/2009, no valor máximo de até R$ 13.500,00”
(ID 213084387).

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID 213084390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante asseverado, a apelante pugna
pelo reconhecimento de que
“a cobertura perseguida na inicial deverá ser paga em plena consonância com a Tabela da Lei 11.945/2009, no valor máximo de até R$ 13.500,00”
(ID 213084387).

Pois bem.
O recurso merece provimento.
Isso porque
a vítima de acidente de trânsito possui direito a ser ressarcida pelas despesas médicas e suplementares, até o teto legal, devendo, para tanto, comprovar o nexo de causalidade entre o tratamento e as lesões sofridas, e, ainda, o desembolso realizado.

Nesse contexto, após perícia médica, o valor da indenização é apurado com base na multiplicação entre o percentual da perda do segmento anatômico, o percentual de limitação funcional e o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00).

Desse modo, no caso de múltiplas lesões com percentuais diversos, o valor da indenização securitária (DPVAT) corresponderá à soma de cada um deles, até o limite do teto máximo indenizável, ou seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos), conforme estabelecido pela Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.482/2007 e Lei n. 11.945/09:

“Art. 3o os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (redação dada pela lei no 11.482, de 2007)

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; [...] (incluído pela lei no 11.482, de 2007).”

Portanto, a sentença merece reforma para o fim de limitar a condenação decorrente da invalidez permanente ao teto máximo indenizável.

A corroborar tal entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA -
SOMA DAS INDENIZAÇÕES QUE ULTRAPASSA O TETO MÁXIMO INDENIZATÓRIO – LIMITAÇÃO À INDENIZAÇÃO DE R$ 13.5000,00,
DESCONTANDO-SE A IMPORTÂNCIA PAGA NA VIA ADMINISTRATIVA- HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - INOCORRÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há como enquadrar as lesões da Apelada em ‘perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior’, visto que o perito judicial concluiu que os danos ocorreram de maneira parcialmente.
Na hipótese de ocorrência de invalidez permanente parcial, quando do mesmo acidente resultar em invalidez de mais de um membro ou órgão, a indenização deve ser calculada somando-se as percentagens respectivas, cujo total não pode exceder a 100% (cem por cento) do teto indenizável que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Logo, para aferição da quantia a ser complementada pela requerida deve se considerar o limite máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e descontar a quantia paga na via administrativa de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), sendo devida à Apelada a quantia de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais). Levando em conta que a ação é de cobrança, com tramitação desde agosto/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, tem-se que a quantia arbitrada está em consonância com o caso em exame. Não há falar em condenação da Apelada por litigância de má-fé, pois o que se verifica é que a Seguradora interpôs o recurso na tentativa de comprovar a tese por ela defendida, mesmo sem lograr êxito em sua totalidade, não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. (N.U 1034955-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM SEGUNDO GRAU –
SOMA DAS LESÕES ULTRAPASSA O TETO MAXIMO PREVISTO NO ART. 3o, II DA LEI No 6194/74 ALTERADA PELA LEI No 11945/74 - INDENIZAÇÃO MINORADA
– MÁ-FÉ REJEITADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-O máximo indenizável por acidente é de R$13.500,00, (treze mil e quinhentos reais), em que pese a soma das três lesões (lesão neurológica 100% - lesão leve 25%. - membro superior direito 70% - lesão média 50%. - membro inferior direito 70% - lesão completa 100%.), ultrapasse este valor deve-se respeitar o teto estabelecido no art. 3o, II da Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/09.
-Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé. -Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. (N.U 1008356-43.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020 – sem destaque no original). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO

DPVAT
. Invalidez permanente parcial incompleta. Sentença de parcial procedência. Irresignação da demandada. Desnecessidade de apresentação do boletim de ocorrência quando há juntada do termo circunstanciado. Cálculo do valor da indenização que deve ser realizado em duas etapas, conforme inciso II,

§ 1o
, do artigo

3o

da Lei no

6.194
/74. Súmula no

474

STJ.

Laudo pericial que atesta a ocorrência de múltiplas lesões com percentuais diversos, caso em que o valor da indenização deve corresponder à soma de cada um deles até o limite do teto máximo indenizável.

Precedentes da corte. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ;

APL 0000396-52.2014.8.19.0043
; Piraí; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho; DORJ 05/09/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reduzir a verba indenizatória para R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024